Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704082-17.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ABADIA DA SILVA LOPES MARTINS APELADO: ALEXANDRE DA SILVA VIEIRA D E S P A C H O A recorrente, dentre outros pontos, sustenta fazer jus ao direito de indenização pela posse injusta (reparação pela inobservância do dever de restituição), nos termos do art. 582 do CC. Todavia, não foi deduzido qualquer pedido nesse sentido perante o juízo singular. Na inicial, a demandante postula a reparação por danos materiais específicos, referentes a contas em aberto, relativas ao fornecimento de água e dívidas de natureza tributária (IPTU). Portanto, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre eventual inovação recursal. Intimem-se Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator